Tribunal: TJSP
Processo: 2243326-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade concedida – Parte autora que não comunicou a interposição do recurso ao Juízo 'a quo' – Irrelevância – Processo digital – Hipótese em que a comunicação é facultativa – Inteligência do art. 1.018, caput, do CPC - sentença prolatada antes do decurso do prazo para interposição de agravo de instrumento - Retomada do processo de origem, com anulação dos atos posteriores a decisão agravada, com gratuidade reconhecida em favor da parte agravante – Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2243326-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante ENEIAS FERREIRA DE
OLIVEIRA, é agravada JUSSARA GOMES PONTES DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30655 - mcl
2
Voto no 30655
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo 2a Vara Cível
Agravante: Eneias Ferreira de Oliveira
Agravada: Jussara Gomes Pontes do Carmo
Juiz 1a Inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 Elementos
carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade
Gratuidade concedida
Parte autora que não comunicou a
interposição do recurso ao Juízo 'a quo' Irrelevância Processo
digital Hipótese em que a comunicação é facultativa Inteligência
do art. 1.018, caput, do CPC - sentença prolatada antes do decurso
do prazo para interposição de agravo de instrumento - Retomada do
processo de origem, com anulação dos atos posteriores a decisão
agravada, com gratuidade reconhecida em favor da parte agravante
Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por
ENEIAS FERREIRA DE OLIVEIRA contra respeitável decisão trasladada à fl. 17
que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra JUSSARA GOMES
PONTES DO CAMO, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Alega, em síntese, não possuir condições de arcar
com as custas processuais por estar desempregado, situação agravada pela
pandemia de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30655 - mcl
3
Afirma não existirem nos autos elementos que
demonstrem a capacidade financeira do agravante. Aduz, ainda, que ao indeferir o
pedido de gratuidade, o magistrado a quo deixou de considerar sua presunção de
veracidade.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo,
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja concedida a gratuidade da
justiça.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório, passo ao voto.
A disposição do artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência
de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo Civil
de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950, passando
a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30655 - mcl
4
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
(§2o do art. 99, CPC/2015).
Os documentos acostados são suficientes para
demonstrar a situação de hipossuficiência alegada, vez que o agravante se
encontra desempregado desde fevereiro deste ano, conforme cópia do último
registro em sua CTPS (fls. 19/21).
Além disso, nos extratos bancários apresentados,
constata-se que não realiza movimentação financeira de quantias relevantes
(fls. 25/27).
Ademais, em pesquisa realizada à base de dados
da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o agravante não apresentou
declaração de imposto de renda como titular em nenhum dos dois últimos
exercícios, o que indica a isenção de recolhimento de imposto de renda (fls.
54/55).
Aplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art. 99,
§3o do CPC/2015.

À parte contrária, por seu turno, faculta-se a
oportuna impugnação, na qual se incumbe à demonstração de situação financeira
e econômica diversa, afastando tal presunção, nos termos do art. 100, caput, do
CPC/2015.
Não se pode olvidar, ademais, que o beneplácito
pode ser revogado a qualquer tempo, se configurada situação incompatível com a
alegada pobreza declarada, sem prejuízo da possibilidade de sua condenação às
verbas sucumbenciais se sobrevier alteração da situação de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30655 - mcl
5
Em relação à decisão agravada, observa-se que o
nobre Magistrado a quo determinou o recolhimento das despesas processuais no
prazo de 5 dias, sobrevindo sentença de extinção do processo sem resolução do
mérito por falta de recolhimento das taxas judiciárias, prolatada em 29/09/2020, ou
seja, antes do decurso do prazo para interposição de agravo de instrumento, vez
que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
17/09/2020 e o presente recurso, protocolado em 09/10/2020, sendo, portanto,
tempestivo.
Estando a matéria do agravo ainda não resolvida,
não pode por consequência operar-se o trânsito em julgado da sentença proferida,
em atropelo da questão deduzida em sede do presente recurso, devendo ser
anulado o processo a partir da decisão ora agravada, retomando-se o regular
prosseguimento, anotando-se a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.
Neste sentido:
“Justiça gratuita Execução Confissão de dívida - Art. 99, § 3o, do atual
CPC Declarada a insuficiência de recursos na exordial Presunção legal
de veracidade
Demonstrada, ademais, a hipossuficiência econômica da
agravante
Valor da taxa judiciária a ser recolhida que é expressivo -
Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à
justiça gratuita Art. 99, § 4o, do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor
legal Agravo provido. Sentença Extinção do processo sem resolução de
mérito por falta de recolhimento das custas iniciais
Descabimento

Oposição do agravo que impede a preclusão da decisão recorrida

Eficácia da decisão que venha a ser proferida, posteriormente à decisão
hostilizada, que fica subordinada ao resultado do julgamento do agravo

Sentença anulada
Determinado o prosseguimento regular do processo.
“2(sem grifos no original)
“JUSTIÇA GRATUITA
Pretensão à isenção de custas e despesas
2 Agravo de Instrumento no 2113921-05.2020.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
José Marcos Marrone, j. 25.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243326-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30655 - mcl
6
processuais
Art. 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil/2015

Presunção iuris tantrum estabelecida pelo Código de Processo Civil (Lei
13.105/15), corroborada por elementos de prova contidos nos autos,
ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária, nos termos
do art. 100 da citada Lei Sentença de extinção proferida na pendência do
julgamento de agravo de instrumento
Anulação de sentença que se
impõe, uma vez que a matéria discutida no presente recurso ainda estava
sub judice quando fora prolatada
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” 3 (sem grifos no original)
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para conceder a
gratuidade de justiça ao agravante, anulando-se os demais atos praticados a partir
da decisão agravada, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2164971-12.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 05.10.2016.